Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO APROVADO. DESCONTO INDEVIDO DE GARANTIA QUE IMPOSSIBILITOU QUITAÇÃO DE PARCELA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS. MULTA E JUROS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INDENIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS POSTERIORES DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de pedido apenas no apelo encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em flagrante contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da preclusão. Recurso do réu não conhecido.
2. Configura-se como ato ilícito o desconto da garantia de um empréstimo que não chegou a ser contratado e que provocou a impossibilidade de pagamento de parcela referente a contrato de cartão de crédito que estava em débito automático. Dessa forma, correta a sentença que condenou a instituição financeira a arcar com os “custos, multas, juros e encargos” da quantia inadimplida.
3. Entretanto, quanto à inadimplência das parcelas posteriores, em que se incluíram as despesas regulares e contraídas pela empresa, não há conduta do banco ou nexo de causalidade que justifiquem o dever de reembolso, além do que, tal condenação poderia representar enriquecimento sem causa da demandante (arts. 186, 927 e 884, do Código Civil).
4. No que se refere aos danos morais, “é firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
5. No caso sub judice, não há sequer indício de danos imateriais e que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre a honra objetiva da requerente – imagem e nome.
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.